Tribunal: TJSP
Processo: 0032942-86.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção. APELAÇÃO. Insurgência da Exequente. Determinação de recolhimento em dobro das custas de preparo. Interposição de Agravo Interno, que não possui efeito suspensivo. Inércia da parte autora/apelante. Inteligência do artigo 1.007, caput e § 4o e 5o, do CPC. Obrigatoriedade da comprovação do recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção. APELAÇÃO. Insurgência da Exequente. Determinação de recolhimento em dobro das custas de preparo. Interposição de Agravo Interno, que não possui efeito suspensivo. Inércia da parte autora/apelante. Inteligência do artigo 1.007, caput e § 4o e 5o, do CPC. Obrigatoriedade da comprovação do recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso. Concessão de oportunidade específica, que não foi cumprida. Deserção do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.